Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DELITO DE AMEAÇA. PENA DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CORREÇÃO EX OFFICIO. DANO MATERIAL. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos recorrentes contra sentença que os condenou pelos crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311, § 2o, III, do Código Penal), além do que condenou um dos recorrentes pelo delito de ameaça (artigo 147, do Código Penal).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para absolver os recorrentes dos crimes imputados; (ii) estabelecer se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo; (iii) analisar a adequação do regime de cumprimento da pena relativo ao crime de ameaça; e (iv) verificar a possibilidade de manutenção da fixação de valor mínimo de indenização pelos danos materiais.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos crimes está demonstrada a partir dos autos de prisão em flagrante, laudos periciais, imagens, relatórios investigativos e prova oral produzida em juízo.
4. A autoria do roubo se comprova pelas declarações coerentes das testemunhas que presenciaram o assalto, pelo reconhecimento de um dos agentes, pela confissão parcial de um dos recorrentes e pela apreensão de objetos e roupas utilizadas na ação criminosa. A versão exculpatória apresentada pelos recorrentes não encontra respaldo nos autos. A narrativa de que um deles ingressou no veículo para comprar celulares é incompatível com o laudo pericial e com as vestimentas apreendidas, além de contrariar a lógica dos fatos observados.
5. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis quando demonstrada a sua utilização por outros meios de prova, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, cometido em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, deve ser mantida a condenação nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
7. A prova técnica confirma que o veículo utilizado na fuga possuía placas adulteradas, e a perícia papiloscópica identifica correspondência entre as digitais encontradas no veículo e um dos recorrentes. O elemento subjetivo do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor se revela de forma cristalina, pois o automóvel, oriundo de crime anterior, foi deliberadamente empregado com a finalidade de dificultar a ação fiscalizatória e frustrar a pronta identificação pelos órgãos de segurança, circunstância que evidencia a plena ciência da ilicitude e o dolo necessário à configuração do delito.
8. O crime de ameaça se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção de cumpri-la, sendo suficiente o temor da vítima.
9. Deve ser corrigido, de ofício, o regime inicial de cumprimento da pena relativo ao crime de ameaça cometido por um dos réus, visto que se trata de delito punível com pena de detenção, o que impossibilita o cumprimento em regime fechado, nos termos do artigo 33, caput, do Código Penal.
10. A fixação de indenização por danos materiais exige, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano causado à vítima, para possibilitar ao réu o direito de defesa em relação à reparação pretendida.
IV – DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido, para, de ofício, fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena do crime de ameaça e afastar a condenação por danos materiais.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 30, 33, caput, 69, 70, 147, 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, 311, § 2o, inciso III; CPP, arts. 312 e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, gRg no REsp n. 1.724.625/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018;
TJDFT, Acórdão 2019966, 0701642-82.2025.8.07.0013, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025; Acórdão 2026270, 0744336-39.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025; Acórdão 1758325, 07414905420218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023.